Tribunal: TJSP
Processo: 1026780-30.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Busca e apreensão – Ação pela qual o autor pretende que sua ex-esposa seja compelida a lhe devolver uma cadela da raça "maltês", que teria sido adquirida por ele como presente para filha unilateral – Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, reconhecendo-se a inépcia da inicial por entender o d. Magistrado ser "ausente prova basilar de indigitada prática de esbulho

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Busca e apreensão – Ação pela qual o autor pretende que sua ex-esposa seja compelida a lhe devolver uma cadela da raça "maltês", que teria sido adquirida por ele como presente para filha unilateral – Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, reconhecendo-se a inépcia da inicial por entender o d. Magistrado ser "ausente prova basilar de indigitada prática de esbulho pela ré de animal doméstico que restou sujeito à composse entre as partes" – Insurgência do autor – Impugnação à justiça gratuita concedida à ré – Acolhimento – Presença de indícios de riqueza aptos a afastar a presunção de miserabilidade jurídica prevista no art. 99, § 3o, do CPC – Pese a ré, que é comissária de bordo, tenha comprovado a ausência de vínculo empregatício, há prova de que recebeu da ex-empregadora quantia significativa (superior a R$ 300.000,00), fato este sequer impugnado nas contrarrazões – Benesse revogada - Mérito – Não acolhimento – Versão sustentada pela ré, de que o animal foi um presente dado a ela pelo autor no início de 2.014, quando ainda namoravam, que encontra amparo no conjunto probatório – Prova de que é a ré quem despende cuidados à cadela desde, pelo menos, abril de 2.014 – Versão da ré também corroborada pelo fato de que, na ação de divórcio, as partes mencionam que se relacionam desde agosto de 2.012 – Ademais, embora seja incontroversa a aquisição da cadela pelo autor, o documento relativo à compra apresenta inconsistência de informações, pois consta a data de 22/01/2013, sendo que "Sophie" nasceu em 06/12/2013 – Além disso, inexiste prova de que o animal foi dado de presente à filha unilateral, sendo que da narrativa autoral depreende-se que "Sophie" ficava na residência das partes quando eram casadas e a filha do autor não residia com eles, apenas os visitava aos finais de semana – Autor que, ademais, reside nos Estados Unidos desde novembro de 2.016 e não há notícias de que ele ou a filha tenham tido qualquer contato com a cadela desde então, inexistindo também qualquer prova de que houve contribuição material para a mantença do animal - O decurso de considerável lapso temporal sem que o autor ou sua filha tivessem manifestado interesse na cadela evidencia a doação proclamada pela ré, corroborando a versão por ela sustentada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1026780-30.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ELVIS CARDOSO GOMES, é apelada
AMANDA VIEIRA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS
COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026780-30.2018.8.26.0001 - Voto no 00128LM
2
Apelação Cível – Digital
Processo n.: 1026780-30.2018.8.26.0001
Origem: 5a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de
Santana
Magistrada: Dra. Luciana Simon de Paula Leite
Apelante: Elvis Cardoso Gomes
Apelada: Amanda Vieira Santana
Voto n. 00128LM
APELAÇÃO CÍVEL – Busca e apreensão – Ação pela
qual o autor pretende que sua ex-esposa seja
compelida a lhe devolver uma cadela da raça “maltês”,
que teria sido adquirida por ele como presente para
filha unilateral – Sentença de extinção do feito sem
resolução de mérito, reconhecendo-se a inépcia da
inicial por entender o d. Magistrado ser “ausente prova
basilar de indigitada prática de esbulho pela ré de
animal doméstico que restou sujeito à composse entre
as partes” – Insurgência do autor – Impugnação à
justiça gratuita concedida à ré – Acolhimento –
Presença de indícios de riqueza aptos a afastar a
presunção de miserabilidade jurídica prevista no art.
99, § 3o, do CPC – Pese a ré, que é comissária de
bordo, tenha comprovado a ausência de vínculo
empregatício, há prova de que recebeu da ex-
empregadora quantia significativa (superior a R$
300.000,00),
fato
este
sequer
impugnado
nas
contrarrazões – Benesse revogada - Mérito – Não
acolhimento – Versão sustentada pela ré, de que o
animal foi um presente dado a ela pelo autor no início
de 2.014, quando ainda namoravam, que encontra
amparo no conjunto probatório – Prova de que é a ré
quem despende cuidados à cadela desde, pelo menos,
abril de 2.014 – Versão da ré também corroborada pelo
fato de que, na ação de divórcio, as partes mencionam
que se relacionam desde agosto de 2.012 – Ademais,
embora seja incontroversa a aquisição da cadela pelo
autor, o documento relativo à compra apresenta
inconsistência de informações, pois consta a data de
22/01/2013,
sendo
que
“Sophie”
nasceu
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026780-30.2018.8.26.0001 - Voto no 00128LM
3
06/12/2013 – Além disso, inexiste prova de que o
animal foi dado de presente à filha unilateral, sendo
que da narrativa autoral depreende-se que “Sophie”
ficava na residência das partes quando eram casadas
e a filha do autor não residia com eles, apenas os
visitava aos finais de semana – Autor que, ademais,
reside nos Estados Unidos desde novembro de 2.016 e
não há notícias de que ele ou a filha tenham tido
qualquer
contato
com
a
cadela
desde
então,
inexistindo também qualquer prova de que houve
contribuição material para a mantença do animal - O
decurso de considerável lapso temporal sem que o
autor ou sua filha tivessem manifestado interesse na
cadela evidencia a doação proclamada pela ré,
corroborando a versão por ela sustentada – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação cível interposta por Elvis
Cardoso Gomes para desafiar a r. sentença, cujo relatório adoto,
que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de busca
e apreensão da cadela de nome “Durban of Sophie”, da raça
maltês, cor branca, aduzido em face de Amanda Vieira Santana,
reconhecendo a inépcia da inicial por entender “ausente prova
basilar de indigitada prática de esbulho pela ré de animal
doméstico que restou sujeito à composse entre as partes” (fls.
142/144).
Preliminarmente,
pugna
o
autor
pela
concessão da gratuidade judiciária, declarando-se pobre na
acepção jurídica do termo. No mais, sustenta, em resumo, ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026780-30.2018.8.26.0001 - Voto no 00128LM
4
comprovado ser o proprietário da cadela “Sophie”, sendo
descabida a alegação da ré de que o animal lhe fora dado de
presente quando as partes ainda namoravam. Afirma que a
convivência havida entre as partes não dá à ré o direito de se
intitular dona da cadela que, na realidade, fora um presente dado
às filhas. Além disso, impugna a justiça gratuita deferida à ré,
afirmando que a mesma recebeu considerável soma em
reclamação trabalhista e há sinais de riqueza incompatíveis com
a professada insuficiência de recursos. Nestes termos, pede a
reforma da r. sentença (fls. 158/164).
Recurso tempestivo.
Contrarrazões da ré (fls. 191/195).
Indeferida a justiça gratuita pleiteada pelo
autor, o mesmo foi intimado a comprovar o recolhimento do
preparo recursal em cinco dias (fls. 198/201).
No prazo designado, o autor recolheu o
preparo devido (fls. 204/206).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(Resolução TJSP 772/2017).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, quanto à impugnação à justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026780-30.2018.8.26.0001 - Voto no 00128LM
5
gratuita concedida à apelada, com razão o apelante.
Colhe-se da redação dos parágrafos 2o e 3o do
artigo 99, do Código de Processo Civil, que se presume
verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por
pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido de justiça
gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da benesse.
No caso em apreço, verifica-se que a
gratuidade foi concedida à apelada depois de comprovada a
situação de desemprego.
Com efeito, pela cópia da CTPS da apelada,
que é comissária de bordo, nota-se que ela não possui vínculo
empregatício desde 19/05/2018 (fls. 113).
Porém, o apelante comprovou que ela promove
execução trabalhista em face da ex-empregadora envolvendo
significativa quantia, superior a R$ 300.000,00 (fls. 165/188), o que
não pode ser ignorado. Frisa-se que, estando aquele feito em
fase de execução, o recebimento do montante pela apelada é
certo.
Pontua-se, ademais, que os documentos
juntados
pelo
apelante
sequer
foram
impugnados
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026780-30.2018.8.26.0001 - Voto no 00128LM
6
contrarrazões.
Tenho por mim que tal prova indica que a
impugnada não usufrua de “status” condizente com a alegada
insuficiência de recursos para custeio das despesas e custas do
processo.
Oportuno esclarecer que o indeferimento e/ou
a revogação da justiça gratuita não acarreta a mitigação do direito
de acesso à justiça, tendo em vista a patente condição da parte
de arcar com as custas processuais.
Ora, não pode o Poder Judiciário conceder a
gratuidade de forma indiscriminada, devendo ser analisado com
percuciência tais pedidos, de modo a evitar que aqueles que
realmente dela necessitam sejam prejudicados com a deficiência
recursal da máquina judiciária.
Por tais razões, entendo ser de rigor a
revogação do benefício concedido à apelada.
No mais, as partes discutem o direito à posse
da cadela de nome “Durban of Sophie”, da raça maltês, cor
branca.
O apelante pretende que a apelada seja
compelida a lhe devolver o animal afirmando tê-lo adquirido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026780-30.2018.8.26.0001 - Voto no 00128LM
7
presente para uma de suas filhas unilaterais, sendo que, com a
separação, a apelada estaria se recusando a entregar a cadela.
Doutra banda, a apelada sustenta que “Sophie”
foi um presente dado a ela pelo apelante no início de 2.014,
época em que ainda namoravam, sendo que vieram a se casar
em 30/01/2016 e estão em processo de divórcio litigioso desde
março de 2.018 (fls. 56/57; 58/79).
Nota-se ser incontroverso ter sido o apelante
quem adquiriu o animal.
Com a inicial, ele juntou algumas fotografias
em que “Sophie”, ainda recém-nascida, aparece junto dele ou
junto daquela que, aparentemente, é sua filha unilateral (fls. 46/55).
Já a apelada comprovou ser ela quem presta
os cuidados à cadela desde, pelo menos, 16/04/2014, conforme
extratos de serviços de um “petshop” local (fls. 114; 116/125;
126/129).
De rigor se ressaltar ainda que, como
consignou o MM. Juiz de origem, na ação de divórcio as partes
mencionam que se relacionam desde agosto de 2.012, outro
elemento que ratifica a exposição fática trazida pela apelada.
Imperioso
anotar
que,
embora
seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026780-30.2018.8.26.0001 - Voto no 00128LM
8
incontroversa a aquisição da cadela pelo apelante, o documento
relativo à compra apresenta inconsistência de informações, pois
informa a data de 22/01/2013, sendo que “Sophie” nasceu em
06/12/2013 (fls. 31).
Nesta senda, nota-se ser mais verossímil a
narrativa da apelada, mormente por ter ela comprovado ter
arcado com despesas da cadela mesmo antes das partes se
casarem, tal como já mencionado.
Tampouco há prova consistente de que
“Sophie” foi dado de presente à sua filha unilateral, pois, além da
prova de que é a apelada quem cuida da cadela mesmo antes do
casamento das partes, depreende-se da narrativa do próprio
apelante que o animal ficava na residência das partes e sua filha
não residia com eles, apenas os visitava aos finais de semana
(fls. 46).
Frisa-se, ademais, que o apelante reside nos
Estados Unidos desde novembro de 2.016 e não há notícias de
que ele ou a filha tenham tido qualquer contato com o animal
desde então, mesmo que o divórcio tenha sido ajuizado apenas
em março de 2.018. Tampouco há notícia de que o apelante
tenha repassado à apelada qualquer contribuição material para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026780-30.2018.8.26.0001 - Voto no 00128LM
9
mantença de “Sophie”, como bem observou o d. magistrado “a
quo”.
A meu ver, o decurso de considerável lapso
temporal sem que o apelante ou sua filha tivessem manifestado
interesse na cadela evidencia a doação proclamada pela
apelada, corroborando a versão por ela sustentada.
Ante todo o exposto, neste ponto, não
vislumbro qualquer desacerto na r. sentença desafiada, sendo o
caso de se acolher em parte o apelo apenas para revogar a
justiça gratuita concedida à apelada.
Nestes
termos,
voto
pelo
PARCIAL
PROVIMENTO do recurso.
RODOLFO PELLIZARI
Relator